Tribunal: STF
Processo: HC 238231
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Matheus Henrique Franco impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 12):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/06. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. TRAFICÂNCIA HABITUAL. HISTÓRICO DE PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL RECENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Segundo reiterada jurisprudência, para a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, não é necessária a demonstração da efetiva mercancia nos locais especificados legalmente. Basta que o crime de tráfico de drogas tenha sido perpetrado nas suas imediações. (HC n. 650.443/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 28/5/2021) 



    2. A Terceira Seção desta Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, na sessão de 8/9/2021, adotou o entendimento de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, mediante fundamentação que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, exatamente como ocorrido na espécie. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 876.134 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Postula, em síntese:



    A) Para que seja reconhecida a ilicitude da prova obtida mediante invasão de domicílio, sendo ela desentranhada dos autos, gerando a consequente absolvição do recorrente. 



    B) Caso não reconhecida a ilicitude das provas, para que seja concedido o tráfico privilegiado e afastada a majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, quanto à ilicitude da prova obtida mediante alegada invasão de domicílio do paciente, observo que o acórdão impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Sequer vislumbro a ocorrência de ilegalidade passível de reconhecimento de ofício, porquanto consta, das instâncias originárias, a existência de autorização, por escrito, dada pelos proprietários do imóvel (avós do paciente) para entrada dos policiais no imóvel.



    Ainda, observo que, para acolher a tese defensiva – ausência de consentimento válido –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    De outro lado, quanto ao pleito de afastamento da “majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006”, também não assiste razão a parte impetrante. 



    É que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Nesse contexto, ao justificar a manutenção da incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, o Superior Tribunal de Justiça, assim se manifestou:



    Nota-se que o entendimento da Corte local está em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, pois A majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, quando se refere ao tráfico nas proximidades de hospitais e escolas, é de natureza objetiva, bastando que o agente tenha consciência desta situação geográfica. Não se exige, portanto, que o sujeito ativo do delito almeje especificamente vender a droga aos frequentadores da instituição (ut, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.854.478/SC, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 29/3/2021). (AgRg no REsp n. 1.998.746/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).



    Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Suprema Corte, valendo transcrever o seguinte acórdão:



    [...]



    II - A majorante, do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, é de natureza objetiva e, por conseguinte, aperfeiçoa-se com a constatação de ter sido o crime cometido em um dos lugares indicados naquele dispositivo, no caso, nas dependências de estabelecimento prisional. 



    (HC 232.620 AgR, ministro Criastiano Zanin - grifei)



    Finalmente, o Superior Tribunal de Justiça justificou o afastamento do tráfico privilegiado em função do registro pretérito de atos infracionais. Confira-se fragmento do acórdão daquela Corte Superior (eDoc 12):



    Na hipótese, a negativa da incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 está fundada na presença de anotação contemporânea da prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, o que denota a dedicação do agente à atividade delitiva. 



    No ponto, prevaleceu na Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, para fins de consolidação jurisprudencial, o entendimento no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração (EREsp n. 1.916.596/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 4/10/2021). P



    Todavia, há julgados da Segunda Turma a revelarem a compreensão de que atos infracionais eventualmente praticados por acusado não são, isoladamente, suficientes para impedir a incidência da minorante do tráfico privilegiado. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 193.816 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS . TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO EM REGISTRO PRETÉRITO DE ATOS INFRACIONAIS. ORDEM CONCEDIDA.



    1. O registro pretérito de atos infracionais não impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    2. Agravo interno desprovido.



    (HC 220.307 AgR, de minha relatoria)



    3. Em face do exposto, concedo, em parte, a ordem de habeas corpus, para determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Apelação Criminal n. 1503325-36.2022.8.26.0066, desconsidere o registro de ato infracional para afastar a aplicação do tráfico privilegiado e prossiga o julgamento da causa como entender de direito .



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente